Tribunal: STF
Processo: ADI 7680
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 76, inciso i, alíneas “b” e “c”, inciso ii, alínea “b” e §2º, da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021. Hipóteses de dispensa de licitação. Rito do art. 12 da lei nº 9.868, de 1999: Adoção.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, em face do art. 76, inciso I, alíneas “b” e “c”, inciso II, alínea “b” e §2º, da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021. Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “Art. 76. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 



    I - tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: 



    [...] 



    b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas “f”, “g” e “h” deste inciso; 



    c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da Administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso; 



    [...] 



    II - tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: 



    [...] 



    b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública; 



    [...] 



    § 2º Os imóveis doados com base na alínea “b” do inciso I do caput deste artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário.”



    2. Alega-se que o ato sob invectiva foi editado “com o intuito de estabelecer regras gerais para licitações e contratações, que devem ser seguidas pelas Administrações Públicas da União, Estados e Distrito Federal. Contudo, ao normatizar o tema acerca da alienação de forma ampla e geral, sem se atentar a realidade dos entes federativos, o legislador acabou por violar o princípio do pacto federativo, inscritos no art. 1º e 18 da Constituição Federal, além de extrapolar os limites da competência legislativa fixada pelo art. 22, notadamente o inciso XXVII, que determina competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública, direta e indireta” (e-doc. 1, p. 3).



    3. O requerente esclarece ter ajuizado a ação com o objetivo de conferir interpretação conforme à norma de modo a não restringir a liberdade patrimonial dos entes federados. Assim, o intuito não é extirpar as disposições normativas em comento do ordenamento jurídico. 



    4. Alude, ademais, ao julgamento da cautelar proferida na ADI nº 927/DF, cujo objeto era o art. 17 da Lei nº 8.666/93, o qual possuía redação semelhante aos dispositivos ora impugnados. Logo, defende que “a semelhança ou identidade no teor dos trechos destacados evidencia a necessidade de nova manifestação da Suprema Corte nos mesmos termos do decidido na ADI 927, quando, ao analisar a cautelar, entendeu por suspender a eficácia de parte do art. 17 da então lei de licitação vigente à época” (e-doc. 1, p. 5).



    5. Assevera, ainda, que “[o] art. 76, inciso I, alíneas “b” e “c”, e inciso II, alínea “b”, possuem em suas redações, expressão que representa uma interferência indevida da União no que tange às competências conferidas aos estados, DF e municípios, pois limita a capacidade de disposição patrimonial dos entes, em nítida violação do pacto federativo. Dessa forma, devem os dispositivos receber interpretação conforme à Constituição, para que os trechos onde a norma autoriza essa limitação indevida sejam aplicados exclusivamente à União Federal” (e-doc. 1, p. 14).



    6. Por fim, requer a concessão do pedido cautelar para “suspensão imediata e parcial do art. 76, inciso I, alíneas “b” e “c”, inciso II, alínea “b” e §2º da Lei n. 14.133/21, até o julgamento de mérito, para determinar que os trechos dos dispositivos ora impugnados, na parte em determinam regras específicas (não gerais), não devem ser aplicados aos demais entes, mas tão somente à União” (e-doc. 1, p. 18).



    7. No mérito, pugna pela procedência do pedido para “para que se conceda interpretação conforme à Constituição ao artigo 76, inciso I, alínea “b” e “c”, inciso II, alínea “b” e §2º da Lei n. 14.133/21 no sentido de que as expressões ‘permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública’ e ‘que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da Administração’, por inconstitucionalmente delimitarem a competência legislativa dos entes federados, bem como o disposto no §2º do art. 76, se aplique tão somente à União, diante das violações ao princípio do pacto federativo e ao sistema de repartição vertical de competências” (e-doc. 1, p.18/19).



    8. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 do referido diploma normativo.



    9. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidência da República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 10 (dez) dias.



    10. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator